Tribunal: TJPA
Processo: 0039219-77.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10342 - Reajuste de Remuneração
Data de julgamento: 2020-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0039219-91.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n°
0039219-91.2010.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação/Reexame Necessário

Comarca: Belém

Sentenciante: MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital

Sentenciado/Apelante:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
(Proc. Aut. Adriana Moreira Rocha Bohadana – OAB/PA – 13.041)

Sentenciada/Apelada:
Andreza Gomes Lima de Carvalho
(Adv. Yaná Figueiredo Ribeiro – OAB/PA – 19.327)

Procurador de Justiça: Manoel Santino Nascimento Junior

Relatora:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CANCELADO INDEVIDAMENTE EM RAZÃO DO ESTABELECIMENTO DE UMA UNIÃO ESTÁVEL PELA RECORRIDA. MELHORIA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CONSECTÁRIOS LEGAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I -A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado;

II - A jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedentes no colendo STJ;

III –
In casu
, a apelada deixou de receber a pensão decorrente do falecimento de seu marido Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, em razão de ter estabelecido, posteriormente, uma relação de união estável com Sr. Élson Nascimento do Amaral, entretanto, as provas constantes nos autos demonstram que a recorrida não teve melhoria na sua condição financeira após instituir a referida união, motivo pelo qual, o Juízo
a quo
, acertadamente, julgou procedente a ação ajuizada, determinando o restabelecimento do benefício em favor da apelada;

IV - Honorários advocatícios e consectários legais corretamente fixados na sentença proferida pela autoridade de 1º grau;

V - Recurso de apelação conhecido e improvido;

VI – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
de sentença e Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
ANDREZA GOMES LIMA DE CARVALHO,
julgou procedente a mencionada ação, condenando o ora apelante ao
pagamento à recorrida dos valores retroativos e não pagos da pensão por morte, a contar da data da cessação do benefício (maio de 2010) até o restabelecimento concedido em sede de tutela antecipada recursal, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

Condenou o apelante, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em resumo, na exordial (
Num. 2132419 - Pág. 4
/10), a patrona da apelada relatou que a mesma era casada com Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido no dia 18/08/2007.

Salientou que, c
om o falecimento de seu marido, a apelada requereu a pensão por morte junto ao recorrente, o que lhe foi deferido através da Portaria n° 1515, de 01.10.2007, no valor inicial de R$ 1.272,78 (mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos)
.

Ressaltou
a apelada vinha recebendo normalmente a referida pensão, entretanto, a partir do mês de maio do ano de 2010, deixou de recebê-la, tendo tomado conhecimento, através de uma correspondência remetida pelo apelante, que o benefício havia sido cancelado em virtude de informações prestadas por terceiros de que a recorrida possui atualmente uma relação de união estável, o que ocasionou a perda da sua condição de beneficiária.

Aduziu, em síntese, que a apelada não teve nenhuma melhora na sua condição econômica com o seu novo casamento, motivo pelo qual, necessitava da pensão do seu falecido marido para sobreviver.

Ao final, requereu a restituição da pensão por morte recebida pela recorrida.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 2132434 - Pág. 2
/5), julgando procedente ação ajuizada pela apelada.

Nas razões recursais (
Num. 2132436 - Pág. 2
/8), a patrona do apelante sustentou, em resumo, a ausência de direito da recorrida ao recebimento da referida pensão, tendo em vista o que preceituam a Lei Complementar Estadual nº 39/02 e a Lei Federal nº 9.717/98.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 2132437 - Pág. 6
/12), pugnando, em síntese, pela improcedência do apelo.

Após a regular distribuição do presente apelo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 2146734 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, exarou o parecer de
Num. 2223072 - Pág. 1
/4, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da apelada a continuar recebendo a pensão decorrente do falecimento de seu marido
Waudson Paixão de Carvalho, integrante da Polícia Militar do Estado do Pará
, apesar de ter estabelecido, posteriormente, uma relação de união estável com um novo companheiro
.

Inicialmente, ressalto que a Lei Complementar
nº 39/02, que i
nstitui o Regime de Previdência Estadual do Pará, em seu art. 14, inciso IX, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário:

(...)

IX- o(a) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável;”

Outrossim, a literalidade do artigo acima transcrito determina a perda da qualidade de beneficiário da pessoa que contrair um novo casamento ou estabelecer uma união estável.

Entretanto, a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da viúva, não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista.

Nesse sentido,
é importante ressaltar o que preconiza
a Súmula
nº
170 do extinto T
ribunal Regional de Recursos
, mas até hoje utilizada como parâmetro para decisões judiciais de mesma natureza:

“
Súmula 170
-

Não se extingue a pensão previdenciária, se do novo casamento não resulta melhoria na situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício.
”

Assim, a fim de se averiguar a pertinência na manutenção ou não do benefício, deve-se perquirir acerca da situação econômica do beneficiário(a) dentro do novo matrimônio ou do estabelecimento de uma união estável .

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelada, efetivamente, estabeleceu uma união estável com o Sr.
Élson Nascimento do Amaral, no entanto, inexistem provas que a recorrida teve uma melhoria na sua condição financeira após instituir a referida união, visto que seu novo companheiro é um Policial Militar do Estado do Pará reformado, que recebe uma pensão equivalente ao valor líquido de R$ 1.094,75 (mil e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme demonstram os documentos de Num. 2132424 - Pág. 9
/11.

Desse modo, à luz do conjunto probatório coligido aos autos, conclui-se que, com as novas núpcias, manteve-se a apelada em equivalente condição econômica, circunstância que, nos termos da consolidada jurisprudência, assegura-lhe o restabelecimento da pensão por morte que anteriormente recebia.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR.

1
. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente.

2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR.

5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no Ag 1425313/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 09/05/2012)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. VIÚVA. CANCELAMENTO POR AMASIAMENTO. PROVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. SÚMULA 170-TFR.
Sem comprovação de que houve melhoria econômico-financeira com o amasiamento, sendo presumida a dependência da mulher para com o marido, não é possível a cassação da pensão. Entendimento, mutatis mutandis, da Súmula 170-TFR. Recurso não conhecido.
(REsp 337.280/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 22/04/2002, p. 233)”

Nesse diapasão, nada justifica a reforma da sentença monocrática, visto que a união estável estabelecida não resultou na melhoria da situação econômico-financeira da apelada, de modo a tornar dispensável o benefício previdenciário que recebia.

No que se refere aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo,
entendo que se mostra correto o percentual de 10% (dez por cento) arbitrado sobre o valor
atualizado da condenação,
dentro dos parâmetros, portanto, estabelecidos no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC
.

Em relação aos consectários legais fixados, a sentença de 1º grau
,
igualmente, não merece reparos, tendo em vista a autoridade monocrática ter reconhecido,
força do julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Restou, portanto, afastada a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, prevalecendo a utilização do IPCA-E para o mesmo fim.

Também, corretamente, salientou que os juros de mora devem ser fixados
nos moldes dos julgamentos proferidos nas ADIs nº 4357 e nº 4425, resultando no seguinte: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97).

Destarte, tendo em vista
as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

Em sede de
Reexame Necessário
,
mantenho a sentença monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
16
de
novembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/12/2020